Tribunal: TJMT
Processo: 1007069-28.2024.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007069-28.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BIG PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - CNPJ: 21.975.091/0001-50 (RECORRENTE), MICHELLE SATIE HASHIMOTO - CPF: 056.948.161-96 (ADVOGADO), PATRICIA BARBOSA - CPF: 022.875.461-54 (ADVOGADO), SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 08.540.986/0001-02 (RECORRIDO), GUSTAVO GOULART VENERANDA - CPF: 035.453.406-86 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1007069-28.2024.8.11.0007.

origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA.

RECORRENTE:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.

RECORRIDA:
BIG PAPELARIA E LIVRARIA LTDA. E SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Data de Julgamento:
19 A 22/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO. LIMITES DA COBERTURA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamada, Tókio Marine Seguradora S.A., contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos da parte autora, condenando, solidariamente, as rés ao pagamento de indenização por danos materiais até o limite da apólice de seguro empresarial e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em decorrência de furto mediante arrombamento ocorrido durante a vigência do contrato de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se está configurada a prescrição ânua; (ii) estabelecer se os prejuízos reclamados estão cobertos pela apólice de seguro; (iii) determinar se é devida a indenização por danos materiais e em que extensão; (iv) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de comprovação do efetivo envio da notificação sobre o indeferimento do pedido de cobertura afasta o marco inicial da prescrição ânua, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de prescrição.

4.

A relação jurídica é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo objetiva a responsabilidade da seguradora, com aplicação da teoria do risco do empreendimento.

5.

A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, cabendo à seguradora a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, conforme os arts. 6º, VIII, do CDC, e 373, I e II, do CPC.

6.

A apólice contratada exclui da cobertura bens como dinheiro, cheques e semijoias, de modo que tais itens não devem integrar o cálculo da indenização.

7.

Os documentos acostados aos autos comprovam despesas realizadas pela autora em razão do sinistro (cofre, serviços elétricos, materiais de reparo, pen drive e cartão de memória), no total de R$ 16.253,40, valor que deve ser ressarcido, observados os limites da apólice.

8.

A negativa indevida da cobertura e a demora excessiva para solução da demanda caracterizam o dano moral
in re ipsa
, passível de reparação autônoma.

9.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, estando em consonância com o método bifásico consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de prova do envio da notificação de negativa de cobertura afasta a incidência do prazo prescricional ânuo.

2.

A relação securitária é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da seguradora e possível a inversão do ônus da prova.

3.

É devida a indenização por danos materiais apenas quanto aos prejuízos efetivamente comprovados e cobertos pela apólice.

4.

A negativa indevida da cobertura configura dano moral
in re ipsa
, sendo adequada a fixação de valor compensatório em observância ao método bifásico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III, VI e VIII; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, com redação da Lei nº 14.905/2024; CPC, arts. 373, 336 e 341; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamada, Tokio Marine Seguradora S/A, contra decisão monocrática (ID 281723399), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedentes
os pedidos iniciais, condenando, solidariamente, as reclamadas ao pagamento integral dos prejuízos comprovados em favor da reclamante, até o limite da apólice do seguro no importe de R$ 50.000,00, com atualização monetária pelo IPCA, conforme previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a contar da data do sinistro, acrescidos de juros de mora calculados com base na taxa legal prevista no art. 406 do C.C., com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação (art. 405 do C.C.)

O Juízo singular condenou, ainda, as demandadas, de forma solidária, ao pagamento em favor da reclamante, a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00, sobre o qual incidirão juros de mora a partir da última citação (artigo 405 do Código Civil), calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula n. 362/STJ) pelo IPCA.

Por fim, o processo foi extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a reclamante alega:

Preliminarmente:

a)

Ocorrência da prescrição ânua;

No mérito:

b)

Limites da apólice contratada – ausência de cobertura;

c)

Necessidade de delimitação da condenação aos danos efetivamente cobertos e do abatimento da franquia/participação obrigatória;

d)

Danos morais – não preenchimento dos requisitos e, alternativamente, minoração do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer, em preliminar, a concessão do efeito suspensivo, sob pena de ocorrer lesão irreparável ou de difícil reversão e, no mérito, pugna pela reforma da sentença recorrida em sua integralidade.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 281723407), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

A reclamada, Sicoob Administradora e Corretora de Seguros Ltda., não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Rejeito

a preliminar de prescrição ânua
, tendo em vista que, a despeito de constar suposta carta encaminhada à reclamante noticiando o encerramento do processo sem indenização,
não
há, nos autos, comprovante do efetivo envio/recebimento da notificação por parte da demandante.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à parte reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do CPC, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Consta da petição inicial que a parte reclamante contratou seguro empresarial (Apólice n.º 02611587) junto à empresa Tokio Marine Seguradora S.A., por intermédio da Sicoob Administradora e Corretora de Seguros S.A., com vigência de 19/10/2022 a 19/10/2023.

Dentre as coberturas previstas, incluía-se o risco de roubo e furto mediante arrombamento, até o limite de R$ 50.000,00.

A demandante narra que, na data de 12/12/2022, foi vítima de furto por arrombamento, conforme comprovado pelo Boletim de Ocorrência anexado ao ID 281723358, ocasionando um prejuízo de R$ 69.690,71, conforme tabela colacionada à inicial (ID 281723350, págs. 2/3).

Observa-se que as partes apresentaram nos autos a apólice de seguro celebrado (IDs 281723356 e 281723380).

Analisando a referida apólice, verifica-se que a cláusula 5ª trata dos
bens excluídos da cobertura
, estabelecendo, nas alíneas “g” e “r”, que
não estão cobertos valores em dinheiro, cheques e joias (inclusive semijoias)
.

De outro lado,
restou comprovado nos autos que a reclamante dispendeu recursos para

adquirir outro cofre
(R$ 2.990,90 – ID 281723362);
gastos com eletricista
(R$ 650,00 – ID 281723361);
gastos com mão de obra
(ID 281723361);
gastos com material para conserto
(R$ 103,50 – ID 281723363) e
compra de pen drive e cartão de memória
(R$ 11.600,00 – ID 281723364),
perfazendo o total de R$ 16.253,40, valor este que deve ser ressarcido à reclamante, a título de dano material, pelas demandadas.

No que tange ao dano moral, este decorre da própria negativa indevida de cobertura, a qual ocasionou transtornos à demandante, tendo em vista a demora excessiva para solução do problema, configurando-se a hipótese do dano moral
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais, fixada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, servindo para compensar os reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento indevido, e também como medida de caráter pedagógico.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar as reclamadas a ressarcir à reclamante, a título de danos materiais, o valor de R$ 16.253,40, excluindo-se os bens não cobertos pelo seguro contratado (dinheiro, cheques e semijoias) e mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025